Tribunal: TJDFT
Processo: 0734532-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível o acolhimento da tese da legítima defesa se o conjunto probatório não respalda a ocorrência dos requisitos previstos no artigo 25, do CP, ou seja, que o agente tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários.

2. Recurso conhecido e não provido.